Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011691-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO EVANGELISTA LANDIM - CPF: 658.033.027-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANDRADE LANDIM - CPF: 831.993.066-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), BUFFALO PETROLEO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.078.338/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS IANHEZ JUNIOR - CPF: 339.105.998-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.

INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Buffalo Petróleo do Brasil Ltda. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no âmbito da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, em que se sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, em virtude da suposta inércia da parte exequente, confrontando-se com a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III.
Razões de decidir

3. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente em promover os atos indispensáveis ao regular prosseguimento da execução, nos termos preconizados pelo art. 40, da Lei no 6.830/80.

4. No presente caso, evidenciado que a morosidade na prática dos atos processuais decorreu de entraves próprios do aparato judiciário, não podendo ser atribuída à parte exequente, circunstância que atrai a incidência do entendimento consolidado na Súmula n.° 106, do STJ.

5. Nesse sentido, não se revela cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de falhas estruturais ou operacionais do próprio aparato judiciário, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ e deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"

Não há prescrição intercorrente em execução fiscal quando a paralisação processual decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula n.° 106, do STJ".

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §4o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por BUFFALO PETRÓLEO DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta Da Silva, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0023870-56.2009.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 187693392 – autos n.o
0023870-56.2009.8.11.0041
):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal interposta pela
Fazenda Pública Estadual
em desfavor de
BUFFALO PETROLEO DO BRASIL LTDA – ME e Outros
sob alegação de ser credora do executado na importância de R$ 1.570.950,19 (um milhão, quinhentos e setenta mil, novecentos e cinquenta reais e dezenove centavos), referente a Certidão de Dívida Ativa no 20092152.

O executado BUFFALO PETROLEO DO BRASIL LTDA – ME ingressou com exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

A Fazenda Pública Estadual instada a se manifestar sobre a exceção, justificou a ausência de prescrição de intercorrente, requerendo o prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, verifico que a parte excipiente compareceu espontaneamente aos autos com a interposição do presente incidente, portanto suprida está a falta de citação, razão pela qual declaro citada a parte excipiente, haja vista o contido no NCPC 239, § 1°.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título
, independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Com efeito a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

A objeção de pré-executividade visa tão-somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão.

Nesse sentido a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – ARTIGO 586, DO CPC – 1. A exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado antes da penhora se efetivar quando for possível verificar, de plano, ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. 2. In casu, como bem observou o Parquet a recorrente não demonstrou a nulidade do título, trazendo questões que demandam dilação probatória, o que remete sua impugnação para a via dos embargos de devedor. 3. Agravo improvido.” (TRF 2a R. – AG 2000.02.01.033484-8 – 3a T. – Rel. Des. Fed. Paulo Freitas Barata – DJU 17.05.2004 – p. 268) JCPC.586

Passo a análise do pedido.

Com relação à alegação de ocorrência da prescrição intercorrente tendo em vista a demora da citação dos executados, tem-se que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, não houve o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, considerando o definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, porquanto não há como reconhecer a ocorrência do instituto.

Na hipótese, observo que o feito foi distribuído em 31/07/2009, recebeu despacho inicial em 02/09/2009, cuja citação foi expedida em 08/09/2010 e somente em 2011 foi indexado o Aviso de Recebimento ao autos. A citação foi parcial em relação aos executados.

Em 23/08/2011 houve a intimação do exequente sobre a citação e este efetuou pedido de nova citação via expedição de carta precatória. Em 26/01/2012 houve deferimento do pedido.

Somente em 26/03/2018 houve expedição da carta precatória pelo juízo, a qual restou novamente infrutífera. Em 30/11/2018 houve pedido de citação por edital, o qual até o momento não houve apreciação pelo juízo.

Sendo assim, a parte exequente formulou novo pedido em 18/03/2021.

Observa-se que não houve inércia por parte do exequente e tão pouco transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.

Diz-se que ocorre hipótese de prescrição intercorrente, em situações nas quais há comprovada e inconteste inércia do credor em promover diligências no sentido de obter a satisfação do crédito exequendo.

Note que, no caso em apreço, o termo inicial da prescrição intercorrente só se inicia quando houver inércia do exequente. Portanto, inexiste o instituto, se o credor não é chamado para impulsionar o processo e promover diligências úteis e necessárias à execução do feito. Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA. É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 49158/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 29/10/2013). [Negritei].

Isso porque, no caso concreto a morosidade no perfazimento do ato decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, mormente em virtude do grande volume de ações de execuções fiscais que tramitam em suas varas. Logo, são aplicáveis ao caso o art. 219 § 1o do CPC e a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Por consequência, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos.

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de condenar no pagamento das custas processuais bem como dos honorários advocatícios por serem incabíveis na espécie.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade na qual deverá apresentar a CDA devidamente atualizada.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição intercorrente no curso da demanda executiva. Sustenta que o referido instituto se operou em 23 de julho de 2017, após o transcurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, ocasião em que se iniciou, de forma automática, a fluência do prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, assevera que, no curso de mais de 13 (treze) anos de tramitação da presente execução fiscal, não se verificou a realização de citação válida da parte devedora, tampouco a adoção de qualquer medida constritiva eficaz apta a impulsionar o feito, sendo certo que o único ato processual de relevância consistiu no comparecimento espontâneo da empresa executada, ocorrido tão somente no ano de 2022.

Argumenta que a rejeição da exceção de pré-executividade, com fundamento no enunciado da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça, não encontra respaldo na realidade processual delineada nos autos, haja vista que não foi demonstrado que a paralisação da marcha processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, razão pela qual reputa indevida a aplicação do referido verbete sumular ao caso concreto.

Consigna, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como de diversos Tribunais de Justiça Estaduais, tem assentado a inaplicabilidade do enunciado da Súmula n.o 106 nas hipóteses em que se verifica a inércia da parte exequente, especialmente quando os sucessivos pedidos de citação restam ineficazes.

Pontua, ademais, que tais requerimentos, quando destituídos de efetividade, não possuem aptidão para interromper validamente o curso do prazo prescricional, razão pela qual impõe-se o reconhecimento, inclusive de ofício, da prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal, como se afigura no caso sub examine.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
seja concedido o pedido de efeito suspensivo, a fim de seja suspensa a execução fiscal até o julgamento final deste Agravo de Instrumento;

b)
seja integralmente PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para que, reformando a decisão a quo, seja extinta a Execução Fiscal, sendo reconhecida a prescrição intercorrente do débito em cobro, nos termos do art. 156, V do CTN;

c)
A condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma dos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 280784377).

Contrarrazões apresentadas no ID. 263891759, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção incólume da decisão proferida em primeira instância.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por BUFFALO PETRÓLEO DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta Da Silva, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0023870-56.2009.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID. 187693392 – autos n.o
0023870-56.2009.8.11.0041
).

Extrai-se dos autos que a parte exequente, ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 31.07.2009, com a ação base, em face da parte executada, ora apelante, e dos corresponsáveis, com o objetivo de promover a satisfação do crédito tributário devidamente inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20092152, cujo montante, à época da propositura da demanda, alcançava a cifra de R$ 584.485,27 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Ao receber a inicial, no dia 02.09.2009, o juízo
a quo
determinou as citações das partes executadas (ID.

32007178).

Contudo, os respectivos avisos de recebimento retornaram parcialmente positivos, sendo oportunamente juntados aos autos em 21.10.2010 (ID’s 32007179 - pág. 04 e 32007180 – págs. 01 e 02). Diante desse cenário, o ente público requereu, na data de 23.08.2011, a realização da citação, por meio de oficial de justiça, restrita à empresa executada e ao Sr. Anderson Andrade Ladim, haja vista que o Sr. João Evangelista Landim já se encontrava devidamente citado, conforme anteriormente consignado no feito (ID. 32007180 – pág. 02).

O magistrado de origem, no dia 26.01.2012, deferiu o pleito (ID 3200718), determinando a expedição dos respectivos mandados citatórios.

No entanto, tais mandados, datados de 24.04.2018 e 08.05.2018, retornaram com resultado negativo, consignando-se que a atual moradora declarou desconhecer a parte executada, Sr. Anderson Andrade Ladim (ID. 32007184, pág. 09), além de constar que a empresa havia se mudado do local, sendo que o proprietário atual do imóvel não dispunha de informações acerca do novo endereço da pessoa jurídica (ID 32007187, pág. 02).

Em razão dos insucessos nas tentativas de citação pessoal, a parte promovente requereu a realização da citação por edital das partes envolvidas (ID 32007187, pág. 05). Posteriormente, diante da ausência de apreciação do referido pedido, parte reiterou a pretensão inicialmente formulada (ID 80328508), sendo tal pedido novamente reiterado em momento ulterior (ID 90859767).

Na data de 08.11.2022, a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 103411439), na qual sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição do crédito tributário em debate. Diante dessa alegação, requereu o acolhimento da tese defensiva, com o consequente reconhecimento da extinção do débito, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN).

Sobreveio, então, a decisão ora impugnada, proferida em 22.03.2023, pela qual o juízo de origem rejeitou a defesa apresentada, mantendo a exigibilidade do crédito tributário em questão.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a
prescrição intercorrente
constitui instituto pelo qual se opera a extinção da pretensão de exigibilidade de um direito subjetivo, em razão da inércia do titular da ação no curso do processo, durante o lapso temporal legalmente estipulado. No âmbito tributário, referido prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Nessa perspectiva, a
doutrina pátria
é uníssona ao reconhecer que, verificada a paralisação do feito por prazo superior ao previsto para a prescrição da pretensão, sem que a parte exequente tenha promovido qualquer diligência para impulsioná-lo,
configura-se a prescrição intercorrente
, circunstância que acarreta a extinção do processo com resolução de mérito, à luz do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A propósito, lecionam
Cristiano Chaves de Farias
e
Nelson Rosenvald
:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Dessa forma,
uma vez evidenciada a ausência de impulso oficial e de diligência por parte do exequente
, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente como instrumento de efetivação dos princípios da segurança jurídica, da celeridade processual e da estabilização das relações jurídicas.

Por oportuno, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 567 e 571), firmou entendimento vinculante no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da, Lei n.o 6.830/80, iniciam-se de forma automática a partir do momento em que a Fazenda Pública é intimada acerca da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens penhoráveis.

No julgamento do recurso paradigma, foi expressamente consignado que, decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do feito, inicia-se, também de forma automática, o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da parte exequente. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Conforme consignado no voto do Eminente Ministro Relator, o termo inicial do prazo de suspensão de 01 (um) ano tem como marco a primeira tentativa frustrada de citação ou de localização de bens, desde que a Fazenda Pública tenha sido intimada do insucesso, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo, a existência ou não de requerimento expresso de suspensão por parte do exequente, ou de decisão judicial que a declare formalmente.

Nesse sentido, a ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens passíveis de constrição ou da não localização do executado constitui o marco inicial do referido período de suspensão de 1 (um) ano, ao término do qual tem início, de forma automática, a fluência do prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais e da jurisprudência pacífica do STJ.

Entretanto, do exame dos autos,

constata-se que o Município, no exercício de seu dever processual, envidou esforços concretos com vistas a impulsionar o regular trâmite da demanda, promovendo diligências necessárias para a efetivação da citação da parte contrária. Nesse contexto, verifica-se que o ente municipal formulou requerimento para a realização da citação por intermédio de oficial de justiça, cuja expedição somente se perfectibilizou após o transcurso de expressivo lapso temporal de 06 (seis) anos.

Além disso, o ente municipal não se manteve inerte, tendo ainda formulado pedido de citação por edital, providência que, até a presente data, permanece pendente de apreciação pelo Juízo competente

Diante desse cenário, eventual inércia constatada no trâmite processual não pode ser imputada à parte exequente, mas, sim, ao Poder Judiciário, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência consolidada, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DECORRENTE DE FALHAS DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO — VERBETE No
106
DA
SÚMULA
DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.

Deve ser afastada a
prescrição

intercorrente
quando não ocorre a tentativa de citação válida do executado por falhas dos mecanismos do Judiciário. Aplicável, portanto, o verbete no
106
da
Súmula
da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (N.U 0006514-31.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
- TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA
SÚMULA

106
DO STJ –
PRESCRIÇÃO
AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em
prescrição

intercorrente
, devendo ser aplicada a
Súmula

106
do STJ. (N.U 0001315-12.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”

Dessa forma, evidente que a configuração da prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a morosidade na prática dos atos processuais decorre de falhas estruturais ou operacionais inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, circunstância esta que culminou no transcurso do prazo quinquenal. Assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que a delonga na realização dos atos processuais originou-se de ineficiências imputáveis ao próprio aparato judicial, circunstância que inviabiliza a responsabilização da parte exequente pelo decurso do prazo prescricional.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025